Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020014-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE:
DOUGLAS BOTELHO PEDROSO
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1014871-74.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher e dano qualificado.
De início, narra o subscritor do writ que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/10/2021 e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva a despeito de não ter descumprido quaisquer medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente cientificado; permanecendo segregado desde então, muito embora a i. Defesa tenha pugnado pela concessão da liberdade provisória perante o juízo singular.
Nesse contexto, o causídico invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, para depois sustentar o alardeado constrangimento ilegal na tese de ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, argumentando, nesse desiderato, que não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, notadamente porque o increpado foi intimado acerca da existência de tais providências acautelatórias tão somente no dia 09/10/2021, ou seja, um dia após ser preso em flagrante; sendo, portanto, completamente descabido justificar a imposição da cautelar extremada na hipótese prevista no art. 313, inc. III do CPP.
Outrossim, assevera estarem ausentes, também, os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, porquanto além de negar veementemente a prática dos crimes que lhe foram imputados, o favorecido nessa ordem não detém uma periculosidade social, visto que é primário, com residência fixa, ocupação lícita e vem colaborando com a Justiça, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, colocará em risco a ordem pública e/ou aos meios e fins do processo; a tornar desproporcional a manutenção do ergástulo, até mesmo porque, considerando que os crimes são de menor potencial ofensivo e o increpado ostenta predicados pessoais favoráveis, acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelos crimes que lhe foram imputados, certamente não será submetido ao regime prisional fechado.
Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo ofende o princípio constitucional da presunção de inocência; o impetrante requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; e, subsidiariamente, para que seja o ergástulo substituído por restrições não prisionais, tais como “botão do pânico, tornozeleira eletrônica e tratamento junto ao CAPS-AD)”. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a petição inicial com os documentos digitais registrados do ID 108200474 ao ID 108200482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DOUGLAS BOTELHO PEDROSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizado, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da mesma ofendida, e das quais ele tivesse conhecimento;
- se o favorecido nessa ordem encontra-se segregado tão somente em razão dos fatos narrados no APFD n.o 1014871-74.2021.811.0042 (PJe) ou se, porventura, existe outra ordem prisional vigente em seu desfavor.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator